Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-53.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DANOS MORAIS. OFENSAS. DESENTENDIMENTO ENTRE FAMILIARES. BRIGA DE FAMÍLIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65423159). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor alega que ingressou na justiça por meio do jus postulandi, apresentando os fatos e as provas de que dispunha. Assevera que a situação requer flexibilização das normas para garantir o pleno acesso à justiça. Relata que embora tenha sido intimado a produzir provas, conforme registrado na ata de audiência de conciliação, a ausência de determinados documentos não pode ser interpretada como inexistência dos mesmos. Aduz que não foi informado que a falta de tais documentos resultaria em decisão desfavorável, e o juízo não aplicou a inversão do ônus da prova. Argumenta que caberia ao Judiciário dar-lhe a oportunidade de suprir essa exigência, ou solicitar à parte a apresentação das provas. Explica que a parte recorrida, por sua vez, não produziu provas suficientes em sua contestação, o que prejudicou a sua busca pelos seus direitos. Defende que houve ofensa aos princípios da efetividade e acesso à justiça, também não foram observados os princípios da não surpresa e da paridade de armas, prevalecendo o formalismo processual. Argumenta também que as ameaças infundadas e os insultos dirigidos ao autor provocaram diversos constrangimentos, além de um sentimento de impotência, temor de ser novamente atacado, percepção de diminuição de sua dignidade, sensação de inferioridade em relação aos demais, incerteza sobre sua própria identidade e baixa autoestima, comprometendo assim os atributos de sua personalidade, especialmente seu nome, sua honra e sua integridade psíquica. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença (ID 65423169).
II. Questão em discussão
5.Na origem, narra o autor que é pessoa idosa, diabética, hipertensa, com grave dificuldade auditiva e quadro neurológico delicado. Relata que "em 19 de setembro de 2021, a parte requerente recebeu em sua residência, asilo inviolável conforme a Constituição do Brasil, a visita da requerida, que é sua sobrinha, que veio apenas provocar e atacar a parte requerente, conforme BO. 6.709/2021 da 60DP. A requerida adentrou em sua residência para esfregar na cara do autor o Boletim de Ocorrência registrado pela irmã do autor, que também é mãe da parte requerida. A parte requerida num ato de desequilíbrio emocional e de desrespeito à família foi até a casa do autor para o chamar de: velho safado, cachorro vira-lata e velho sem vergonha! A parte requerida foi para ofender e agredir fisicamente a parte requerente e as agressões físicas só não se concretizaram porque foi segurada e retirada da casa pelo Sr. Marcos, companheiro da requerida. Vale destacar que o Sr. Marcos ficou assustado com o intuito violento da própria companheira" (ID 65423118).
6. Em contestação a ré defende que por orientação recebida na 6a Delegacia de Polícia, quando do registro da Ocorrência no 6433/2021, foi até a residência do autor para entregar a cópia da boletim de ocorrência registrado por sua mãe em desfavor do autor, em razão das ameaças sofridas por aquela. Informa que sua mãe é irmã do autor e a família tem ciência que o autor possui "problemas psíquicos".
III. Razões de decidir
7. O artigo 9o da Lei 9.099/95 permite às partes, no âmbito dos Juizados Especiais, ingressar com demandas, ou se defender pessoalmente, sem a necessidade de advogado. Desta forma, ao fazer uso do jus postulandi conferido de maneira excepcional, não há como alegar nulidade do processo. O autor, ao comparecer à audiência de conciliação, foi informado da necessidade de juntar aos autos "toda documentação importante ao julgamento do presente feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos" e apresentar o rol de testemunhas, tanto que o fez, conforme petição (ID 65423146).
8. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano aquelas que se mostram inúteis à solução da demanda, ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. No caso, o magistrado entendeu que as provas constantes aos autos eram suficientes para o deslinde da questão.
9. O recorrente sustenta que não foi oportunizada a juntada de documentos relevantes para comprovar o seu direito, contudo sequer elenca quais provas seriam. Não apresenta o eventual rol de testemunhas, que comprovariam o dano moral sofrido, tampouco, especifica como tais declarações alterariam o entendimento do caso.
10. Assim, não demonstrada a relevância e a utilidade da prova oral para feito, ou a necessidade de produção de outras provas, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15.
11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
12. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
13. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
14. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
15. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado. Ao contrário, o áudio apresentado pela ré (ID 65423144), e não impugnado pelo autor, demonstra a animosidade do autor para com os seus familiares.
16. No caso, o desentendimento entre familiares apesar de gerar grande aborrecimento, não caracterizou ato ilícito passível de indenização por dano moral. Assim, revela-se descabido o pleito indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.